Tribunal: TJDFT
Processo: 0709734-97.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709734-97.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DECOLAR. COM LTDA. APELADO: JUAREZ GOMES DE ARAUJO JUNIOR, VIVIANE DE AMORIM LOIOLA ARAUJO, J. P. L. D. A., J. L. L. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: JUAREZ GOMES DE ARAUJO JUNIOR D E S P A C H O Intime-se a parte Apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de admissibilidade do recurso formulado pela douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação de ID no 37182645. Desembargador Eustáquio de Castro Relator